Tribunal: STF
Processo: ARE 1602662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I - CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por UNIBRAS AGRO QUÍMICA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando a retificação da classificação fiscal do produto Bromadiolone Technical 0,25% para o NCM 3808.99.99, mantendo a validade do auto de infração no mais.
II - QUESTÃO EM EXAME:
2. Alegação de nulidade do auto de infração em razão de erro no enquadramento fiscal do produto pela fiscalização aduaneira e questionamento sobre a possibilidade de retificação judicial. Discussão sobre a decadência do direito da Fazenda Pública de realizar a retificação e pleito de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.
III - RAZÕES DE DECIDIR:
3. A perícia técnica concluiu que o enquadramento correto da mercadoria seria no NCM 3808.99.99 (rodenticidas). O erro identificado foi de fato, relativo à subposição incorreta utilizada pela fiscalização, não havendo prejuízo à validade do auto de infração, pois a classificação rodenticida foi mantida. Jurisprudência corrobora a possibilidade de reenquadramento sem que isso implique novo lançamento tributário.
4.A retificação da classificação fiscal não constitui novo lançamento, mas ajuste formal permitido pelo art. 149, VIII, do CTN. Mesmo se fosse considerado novo lançamento, o prazo decadencial de cinco anos não foi ultrapassado.
5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, não desconstituída pela parte embargante, que não apresentou provas suficientes para invalidar a cobrança.
6. A aplicação da multa foi realizada conforme a legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade e proporcionalidade, não configurando confisco.
IV - DISPOSITIVO:
7. Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, e 150, I e IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente